Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANOTAÇÃO DE FRAUDE NO BACEN. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, apenas para o restabelecimento de serviços bancários, indeferindo os pedidos de exibição de documentos e de exclusão de anotação de fraude no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SRC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a antecipação de tutela para determinar a exibição dos documentos bancários; (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício ao Banco Central para exclusão de anotação de fraude; e (iii) verificar se é admissível a proibição de novas inserções de registros negativos pelo banco recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exibição de documentos depende de instrução probatória e pode ser analisada na fase de saneamento do processo, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trata de produção de provas.
4. A ausência de prova inequívoca quanto à autoria, existência e motivação do alegado registro de fraude no BACEN inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
5. A argumentada exclusão do sistema bancário nacional não se sustenta, pois há comprovação de conta ativa em outra instituição financeira, afastando o risco iminente de dano irreparável.
6. A proibição genérica de futuras comunicações ao BACEN é juridicamente inviável, já que poderia impedir o cumprimento de deveres legais em situações futuras e incertas.
7. A ausência de elementos concretos e a necessidade de dilação probatória tornam inadequada a concessão da tutela de urgência na amplitude pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca e perigo de dano irreparável. 2. Não se admite tutela de urgência para impedir genericamente registros futuros em sistemas regulatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971079, 0748653-83.2024.8.07.0000, Rel.a Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025; e Acórdão 1949252, 0734541-12.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024.